Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722075-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, COLEGIO RUI BARBOSA LTDA, ENEIDE DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 160307990 do processo n. 0003343-17.2000.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de Colégio Rui Barbosa Ltda., Eudes Deusdara Valente de Miranda e Eneide Deusdara Valente de Miranda, indeferiu o pedido de designação de novo leilão do imóvel de matrícula n. 143.419, penhorado nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 47501524), sustenta a agravante que a ausência de êxito em tentativas anteriores não obsta a realização de nova hasta pública para venda do imóvel penhorado. Afirma que o indeferimento contra o qual se insurge vai de encontro aos fins da execução. Sublinha estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que seja deferido o pedido de realização de novo leilão do imóvel de matrícula n. 143.419, penhorado nos autos de origem. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 47501534 e 47501535). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, segundo delineado pelo Juízo da origem, já foram realizadas diversas hastas públicas, a última em 23/5/2019, as quais se encerraram com resultado negativo (IDs 52608090, 52599572 e 54222152), sendo certo que não se verifica, de plano, a possibilidade de sucesso de novo leilão neste momento. Além disso, o próprio agravante já manifestou desinteresse em nova tentativa de venda do imóvel penhorado, consoante ID 58466414, sendo que a pretensão ora veiculada denota comportamento contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o eventual arquivamento do feito não coloca em risco o crédito da exequente, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis dos devedores, nos exatos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora